Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROTOCOLO POR MEIO DIVERSO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado para determinar o recebimento de recurso administrativo apresentado em processo licitatório por meio diverso do previsto no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do não conhecimento de recurso administrativo protocolado por e-mail, fora do sistema eletrônico indicado no edital, ainda que dentro do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado por prova documental inequívoca.
4. A licitação deve observar os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.
5. O edital do certame estabeleceu expressamente que o protocolo de recursos deveria ocorrer exclusivamente pelo sistema eletrônico disponibilizado, em campo próprio.
6. No caso, não há prova de indisponibilidade ou falha do sistema que justificasse a adoção de meio diverso. Admitir protocolo por e-mail, sem justificativa técnica, violaria a igualdade entre licitantes e a legalidade do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A vinculação ao instrumento convocatório impõe que recursos administrativos sejam protocolados pelo meio previsto no edital, notadamente quando ausente a prova de indisponibilidade do sistema eletrônico próprio.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; Lei no 14.133/2021, arts. 5o, 17 e 18 e Lei no 12.016/09, arts. 1o e 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1699288, 0701847-38.2021.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 03.05.2023; Acórdão no 1862230, 0703807-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, j. 13.05.2024; e Acórdão no 1342006, 0706844-21.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26.05.2021.